Tribunal: TJES
Processo: 5010593-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REPARO CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de veículo reserva às consumidoras , em razão de vício em veículo seminovo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva; (ii) aferir se o reparo realizado pela fornecedora foi concluído dentro do prazo legal previsto no art. 18, § 1º, do CDC, afastando o direito do consumidor à substituição do bem ou fornecimento de veículo provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada pela agravante comprova que o reparo do veículo foi concluído em menos de trinta dias da data em que deu entrada na oficina, e a comunicação da conclusão foi realizada de forma inequívoca ao consumidor, que recusou a retirada do bem por opção própria.

4. Constatada a conclusão do conserto dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 18, § 1º, do CDC, não subsiste o fundamento fático da tutela deferida, cessando o periculum in mora que justificava o fornecimento de carro reserva.

5. A negativa do consumidor em receber o bem reparado, após notificação, transfere o foco da controvérsia para a eficácia do serviço e eventual redibição contratual, matéria a ser discutida no mérito da ação principal, mediante instrução probatória mais ampla.

6. A condição de seminovo do veículo, aliado à ausência de provas documentais ou técnicas sobre suposta reincidência ou persistência do vício, reforça a inaplicabilidade da medida extrema em sede de tutela antecipada.

7. Embora a jurisprudência admita, em certos casos, a concessão de carro reserva mesmo para veículos usados, tal medida depende da demonstração de vício persistente e inércia do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tutela de urgência em desfavor da agravante revogada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010593-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MHP VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JULIECE MERCEDES OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REPARO CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de veículo reserva às consumidoras , em razão de vício em veículo seminovo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva; (ii) aferir se o reparo realizado pela fornecedora foi concluído dentro do prazo legal previsto no art. 18, § 1º, do CDC, afastando o direito do consumidor à substituição do bem ou fornecimento de veículo provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada pela agravante comprova que o reparo do veículo foi concluído em menos de trinta dias da data em que deu entrada na oficina, e a comunicação da conclusão foi realizada de forma inequívoca ao consumidor, que recusou a retirada do bem por opção própria.

4. Constatada a conclusão do conserto dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 18, § 1º, do CDC, não subsiste o fundamento fático da tutela deferida, cessando o periculum in mora que justificava o fornecimento de carro reserva.

5. A negativa do consumidor em receber o bem reparado, após notificação, transfere o foco da controvérsia para a eficácia do serviço e eventual redibição contratual, matéria a ser discutida no mérito da ação principal, mediante instrução probatória mais ampla.

6. A condição de seminovo do veículo, aliado à ausência de provas documentais ou técnicas sobre suposta reincidência ou persistência do vício, reforça a inaplicabilidade da medida extrema em sede de tutela antecipada.

7. Embora a jurisprudência admita, em certos casos, a concessão de carro reserva mesmo para veículos usados, tal medida depende da demonstração de vício persistente e inércia do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Tutela de urgência em desfavor da agravante revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MHP Veículos LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de São Mateus/ES, constante do id: 68246269, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas recorridas Juliece Mercedes de Oliveira e Gabriela Gomes Teixeira, determinando que a ora agravante fornecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, veículo reserva às agravadas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de previsão legal para a obrigação de fornecimento de veículo reserva em caso de vício apresentado por veículo seminovo; (ii) que o defeito apresentado foi prontamente sanado pela agravante, com oferta de extensão de garantia e substituição de peças defeituosas; (iii) que o veículo encontra-se atualmente disponível para retirada pelas agravadas; (iv) que não há demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano irreparável, requisitos indispensáveis à concessão de tutela de urgência; (v) que já houve oferta de veículo provisório anteriormente em caráter de cortesia, o que não pode ser convertido em obrigação contratual. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente revogação da tutela deferida.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se o presente recurso a perquirir o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela provisória de urgência, compeliu a Agravante, vendedora de veículo seminovo, a fornecer um automóvel reserva à Agravada, em razão de vício no produto supostamente não sanado no prazo legal.

A demanda originária consubstancia-se em uma "
ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo seminovo com pedido de reparação de danos materiais e morais"
ajuizada pelas agravadas, e o negócio jurídico subjacente versa sobre a aquisição, em 08 de janeiro de 2025, de um veículo seminovo, marca FORD, modelo NEW FIESTA, ano 2015/2015, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o qual, segundo a narrativa autoral, apresentou defeito dias após a tradição.

No bojo da petição inicial, os autores, ora Agravados, formularam pleito de tutela de urgência visando, alternativamente, à restituição do veículo dado como parte do pagamento ou ao
fornecimento de um veículo reserva
pela concessionária Agravante, enquanto perdurar a discussão judicial.

O douto Magistrado de piso, ao deferir a medida, fundamentou seu convencimento na verossimilhança das alegações da consumidora, amparadas em prova documental que indicava a existência do defeito e a extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias para o reparo, conforme preconiza o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Observando os presentes autos e os originários deste recurso, destaco que, de fato, existe declaração da oficina mecânica indicada pela Revendedora Agravante atestando a entrada do veículo nessa Oficina para conserto em
03 de abril de 2025

(ID 14633852, fl.8).

Ocorre que a Agravante instruiu o presente recurso com prova relevante, consubstanciada em relatório de captura técnica de conversa via aplicativo WhatsApp, que altera fundamentalmente a premissa fática sobre a qual se assentou a decisão agravada. Isso porque, na referida prova, verifica-se que, na data de
25 de abril de 2025
, a Agravante comunicou de forma expressa e inequívoca a um dos Agravados a conclusão do reparo do veículo, convidando-o a retirá-lo no mesmo dia. A mensagem é clara:
"
O mecânico acabou de deixar seu carro aqui, está pronto! Vai pegar hoje?"
(ID 14633868, fl. 09).

Em resposta, o Agravado Juliece manifestou sua recusa em receber o bem, ao argumento de que o prazo legal para o conserto já havia se esgotado e que a questão seria resolvida judicialmente:
"
Não vou aceitar o carro já se passou do prazo eu entrei com a ação judicial não vou aceitar - ID 14633868, na folha 09.

Este diálogo, cuja autenticidade foi registrada por meio de plataforma especializada, demonstra que, a partir de 25 de abril de 2025, a privação do uso do veículo pelo consumidor não mais decorria da inércia da fornecedora, mas sim de sua própria opção de não mais aceitar o bem reparado.

Tal elemento probatório afasta, a meu ver, o
periculum in mora
alegado pela parte agravada,

haja vista que a privação do uso do veículo, a partir de 25/04/2025, não decorre de impossibilidade técnica ou retenção indevida pela loja, mas de uma escolha do consumidor de rejeitar o cumprimento da obrigação (entrega da coisa reparada) para perseguir a resolução contratual (devolução do valor pago).

Ressalto ainda que, embora a ação tenha sido ajuizada em 24/04/2025, um dia antes da notificação de reparo (25/04/2025), tal cronologia apenas confirma o interesse de agir inicial do autor, mas não sustenta a manutenção da tutela de urgência no presente momento, visto que a causa de pedir da medida liminar (indisponibilidade do bem) cessou após a notificação, transmudando-se a privação do uso em opção voluntária do consumidor.

Ademais, se o veículo deu entrada na oficina para o último reparo em
03 de abril de 2025
(cf. declaração ID 14633852, fl.08), e o relatório de captura técnica do aplicativo WhatsApp demonstra que, na data de
25 de abril de 2025
, a Agravante comunicou a conclusão do serviço. Da análise cronológica, apura-se que transcorreram
22 (vinte e dois) dias
entre a entrada do bem para o conserto e a comunicação de sua finalização, e tal circunstância, em princípio e sob superficial cognição, indica que
não
se
ultrapass
ou
o prazo legal de 30 (trinta) dias
que a lei confere ao fornecedor para sanar o vício. De acordo com o citado dispositivo legal, in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Não ignoro que os elementos dos autos denotam que o veículo já havia apresentado problemas antes de Abril/2025, conforme alegado na inicial e registrado na reclamação ao Procon Municipal realizada pela parte agravada - ID 14633851, fl.05. Não obstante, ao menos por ora, os autos (sejam os presentes ou os de origem) carecem de detalhes aprofundados sobre essas ocorrências anteriores a abril de 2025, já que inexistem, por exemplo, ordens de serviço detalhadas, laudos técnicos específicos sobre os diagnósticos e reparos efetuados nessas ocasiões anteriores, ou provas precisas sobre os períodos exatos em que o veículo permaneceu na oficina nessas primeiras vezes. A instrução probatória, neste ponto específico sobre os
primeiros
incidentes é deficitária.

Além do mais, o cenário probatório descortinado nos autos em sumária cognição revela que a Agravante
comprovou documentalmente

sua intervenção no vício principal,
já que observo do acervo documental a existência de
Notas Fiscais de serviços
(ID 14633863, fls.15/18), demonstrando que a loja agravante arcou com os custos e efetivou a substituição de peças referentes ao sistema de transmissão – kit embreagem e módulo de injeção – cf. Id (ID 14633863, fls.17), os quais correspondem ao câmbio da Ford, não havendo se falar em inércia ou negligência.

Outrossim, a análise cronológica dos diálogos acostados (ID’s 14633864/14633868) permite distinguir a natureza e grau de complexidade dos problemas relatados: (i) Os defeitos apontados em 13 de janeiro de 2025 referem-se a questões menores e distintas, como falhas na ignição/chave ("o carro não quer ligar", "é a chave"), que não se confundem tecnicamente com o problema superveniente do câmbio; (ii) O vício oculto de maior gravidade (transmissão) foi objeto de reparo específico comprovado pela Nota Fiscal.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a complexidade técnica que envolve a eficácia do serviço prestado. É incontroverso nos autos, conforme declaração da oficina Wandenkolk (ID 14633852, fl. 8), que o veículo deu nova entrada para reparos em 03 de abril de 2025, exatos 13 (treze) dias após a emissão da Nota Fiscal que comprovou o investimento de R$ 10.644,00 na substituição do módulo de injeção/transmissão e do kit de embreagem (ID 72411015 dos autos de origem).

Ocorre que, não há nos autos, neste momento processual, laudo técnico ou qualquer outra prova documental que especifique a etiologia da pane ocorrida em abril/25, impossibilitando afirmar se decorreu de falha no serviço recém-executado, de defeito na peça nova ou de componente distinto não abarcado pelo reparo anterior. Essa zona de incerteza é o cerne do mérito da demanda principal, e a instrução probatória deverá elucidar se o serviço realizado em 21/03/2025 foi ineficaz — ensejando a redibição do contrato — ou se houve fato novo.

Portanto, embora persista a dúvida se o veículo está
definitivamente
em perfeitas condições de uso — especialmente considerando o retorno à oficina em abril —, a existência da Nota Fiscal do reparo do câmbio e a notificação de disponibilidade em 25/04 deslocam o eixo da discussão jurídica, afinal,

não se trata mais de obrigar a loja a fornecer um carro reserva sob o fundamento de que abandona o cliente. A Agravante demonstrou atividade e disponibilidade do bem.

A controvérsia remanescente sobre se o conserto comprovado pela nota fiscal foi eficaz ou se o vício persiste será matéria de mérito, podendo ser dependente de prova pericial de engenharia mecânica, e tal aferição de qualidade refoge aos limites da tutela de urgência.

Por ora, penso que, se a loja reparou e disponibilizou, cessa a justificativa para a imposição de custeio de veículo locado (carro reserva), sob pena de
periculum in mora
do autor e agravado.

Devo ponderar, ademais, que se trata de
veículo seminovo, fabricado no ano de 2015
, ou seja, com aproximadamente
10 (dez) anos de uso à época dos fatos
. Embora o consumidor possua a legítima expectativa de adquirir um bem funcional, a natureza de veículo usado implica reconhecer que a sua indisponibilidade temporária para reparos, mormente quando realizados dentro do prazo legal, possui um impacto e uma previsibilidade distintos daqueles relativos a um veículo zero quilômetro.

Outrossim, tenho ciência de que a jurisprudência, inclusive desta Egrégia Corte, tem mitigado a distinção entre veículos novos e seminovos para fins de concessão de veículo reserva em sede de tutela de urgência, especialmente em hipóteses que envolvem vícios ocultos ou reiterações que frustram a legítima expectativa do consumidor quanto à fruição do bem (v.g., TJES, Agravo de Instrumento nº 5015458-70.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Heloísa Cariello, em 09/09/2024), afinal, a ausência de previsão legal expressa no CDC não obsta que, diante das circunstâncias concretas – como a essencialidade do bem, a demonstração cabal do vício e a conduta do fornecedor –, o magistrado determine medida que assegure o resultado prático equivalente ao adimplemento, com fulcro no poder geral de cautela e na proteção da vulnerabilidade do consumidor.

Contudo, a disponibilização do bem original reparado, nessas condições específicas dos autos, restaura a possibilidade de fruição imediata, o que esvazia, ao menos por ora, a necessidade da medida cautelar, ainda que a questão sobre a qualidade definitiva do conserto ou eventual direito à rescisão permaneça
sub judice
para análise meritória aprofundada.

Dessa forma, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, entendo deva-se reformar a decisão atacada para revogar a tutela de urgência que havia determinado à agravante o fornecimento de carro reserva.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, e reformando a decisão agravada,
revogo
a tutela de urgência deferida em desfavor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.